Tribunal: TJSP
Processo: 2287552-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Embargos à execução. Pedido de recebimento para discussão com efeito suspensivo. Incidência do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Requisitos legais que são cumulativos. Inexistência de prova da efetiva penhora, caução ou depósito suficiente para a garantia do débito. Securitização garante a obrigação e não o juízo. Recurso desprovido.